Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718225-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria da Gloria Arouche Monteiro Agravado: Domeciano de Sousa Medeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Gloria Arouche Monteiro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0725803-42.2018.8.07.0001, assim redigida: “1) Foi proferida sentença sob o ID: 116613411. A parte executada opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 117503389, sob as alegações de omissão e erro material, fundamentadas, respectivamente, na ausência de apreciação do Juízo relativamente ao requerimento de aplicação da sanção prevista no art. 940, cabeça, do CC/2002; e no dispositivo legal inserido na sentença; conquanto intimado, o credor não ofertou resposta aos embargos (ID: 124235072). 1.1) Por sua vez, a parte credora opôs tempestivos embargos (ID: 117588526), sob as alegações de omissão e erro material, em virtude de ausência de disponibilização da impugnação ofertada pela parte adversa; e na posição adotada pelo Juízo relativamente à causalidade; em resposta (ID: 118190474), a parte executada vergasta as razões de fato e de direito deduzidas no recurso em referência. Dada a controvérsia instaurada, certificou-se nos autos a imprecisão de eventual sigilo inserido na impugnação (ID: 122989815). 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de serem supridas omissão e erro material verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, entendo pelo acolhimento dos embargos opostos pela parte credora (art. 1.022, inciso III, do CPC/2015). Extrai-se dos autos que o rito procedimental de cumprimento de sentença foi deflagrado em 13.10.2021, por ocasião da decisão proferida no ID: 105793898; após a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, em desfavor da executada (ID: 111412367), a parte credora postulou a adoção das medidas constritivas previstas em lei (ID: 111837854), ensejando a penhora via SISBAJUD (ID: 113842892 - 27.01.2022); na sequência, a parte devedora ofertou impugnação à penhora (ID: 115608252 - 14.02.2022), com intimação da parte credora em oportunidades distintas (ID: 115700326 - 15.02.2022; ID: 116026929 - 17.02.2022), tendo a parte credora, em duas ocasiões, questionado a ausência de acesso à impugnação ofertada, conforme com as petições de ID: 115967434 e ID: 116218606, datadas, respectivamente, em 17.02.2022 e 19.02.2022; posteriormente, o exequente praticou ato de renúncia (ID: 116571392), com homologação do Juízo (ID: 116613411). Nessa ordem de ideias, atento ao teor da certidão lavrada no ID: 122989815, deve ser observada a boa-fé processual, eis que a imprecisão relativamente ao sigilo da defesa processual ofertada pela executada possui o condão de ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores, neste caso, a sentença terminativa ora vergastada, sem olvidar do efetivo prejuízo causado à parte credora, no que pertine ao ato volitivo de renúncia, então praticado sem a plena intelecção de peça processual pertinente, em especial, da defesa em referência. Forte nos fundamentos expostos, acolho os embargos opostos pelo credor (ID: 117588526) para revogar a sentença proferida no ID: 116613411. Deixo de apreciar os embargos da parte executada (ID: 117503389), posto que o acolhimento da peça autoral implica na perda superveniente do seu objeto. Decorrido o prazo recursal, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36010129), em síntese, que o recorrido formulou requerimento endereçado ao Juízo singular para obter a visualização de documento coligido aos autos do processo de origem pela recorrente, mas, logo em seguida, renunciou ao crédito de modo expresso por meio de nova manifestação. Assim, argumenta que após a homologação da renúncia pelo Juízo singular não poderia o recorrido ter desistido da aludida renúncia, por força da preclusão lógica, razão pela qual deve prevalecer prévia a extinção do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a extinção do processo de origem, por meio da homologação da renúncia ao crédito pelo credor ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo seja suspenso até o julgamento final do presente recurso. Pretende, ao final, o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a homologação da renúncia ao crédito pelo credor, o exame da alegação de litigância de má-fé e a extinção do processo de origem. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se, uma vez homologada a renúncia ao crédito pelo credor, este pode requerer a retomada do curso da fase de cumprimento de sentença. A regra prevista no art. 771, parágrafo único, do CPC, preceitua que a fase de cumprimento de sentença é regida, de modo subsidiário, pelas normas relativas ao processo de execução. Assim, observa-se que o credor tem a faculdade de desistir do exercício da pretensão ao crédito, ainda que em relação à parte do valor do crédito, nos moldes do art. 775, parágrafo único, e incisos, do CPC. No caso de desistência, o crédito subsiste, na parte em que não houve a desistência, e o exercício da pretensão ao crédito pode ser posteriormente renovado pelo credor. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 39, § 2o, DA LEI N.o 4.320/64. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 569 DO CPC. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PELA FAZENDA NACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO A EXECUTAR. DESNECESSIDADE. 1. Não decidida pela Corte de origem a questão federal sob a óptica do art. 39, § 4o, da Lei n.o 4.320/64, inadmissível é o manejo de recurso especial, pois imperiosa a observância do prequestionamento. Aplicação das Súmulas n.o 211/STJ e n.o 282/STF. 2. A desistência do processo de execução não demanda a renúncia aos valores contemplados no título, nem atinge a pretensão executória, de modo que assegurado ao credor-exequente o direito de propor nova ação executiva, cuja petição inicial somente será despachada com a prova do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios porventura devidos. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp n. 715.692/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 285.) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, o credor pode optar por renunciar ao crédito, nos termos do art. 924, inc. IV, do CPC. Nessa hipótese, no entanto, não há mera desistência da tentativa de expropriação de bens pertencentes ao devedor, senão a própria renúncia ao valor que poderia ser satisfeito. No presente caso o credor se manifestou expressamente no sentido da renúncia ao crédito, senão vejamos (Id. 116571392 dos autos do processo de origem): “DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em causa própria, inscrito na OAB-DF 4.506, em face de Maria da Glória Braga Arouche Monteiro, vem, nos termos do Art. 924, Inciso IV do CPC/2015, RENUNCIAR AO DIREITO DO CRÉDITO EXECUTADO, em favor de Maria da Glória Braga Arouche Monteiro. Em face do exposto, requer a extinção da execução, por sentença.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, houve a homologação da renúncia pelo Juízo singular (Id. 116613411 dos autos do processo de origem). Logo, não pode o credor, ora recorrido, pretender retomar o exercício da pretensão ao crédito, por força dos próprios efeitos produzidos pela renúncia, além dos efeitos decorrentes da preclusão lógica (art. 507 do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem ensejará prejuízo financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator